Tribunal: TJES
Processo: 0033384-53.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033384-53.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCEDES AMABELE LUCAS PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IRREGULARIDADE NA INCLUSÃO DE NOME DA AUTORA EM CDA’S. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OCORRÊNCIA DE CONSTRIÇÕES PECUNIÁRIAS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Uma vez afastada a ocorrência de prescrição, reforma-se a sentença e passa-se ao julgamento do mérito da causa, nos termos do diposto no art. 1.013, §4º, do CPC.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ
“[...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente (art. 37, § 6º, CF). [...]” (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006)
, o que, na hipótese vertente foi evidenciado.

3. No caso dos autos, a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) se revela em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica da apelante, considera a força econômica do autor da lesão, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório.

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0033384-53.2018.8.08.0024

Apelante:

Mercedes Amabele Lucas Pereira

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual declarou prescrita a pretensão autoral e extinguiu o feito com base no art. 487, II, do CPC. (fls. 172/174v)

Em seu recurso, a apelante alega basicamente que, ao contrário do que entendeu o Magistrado singular, seu nome foi equivocadamente incluído em inúmeras CDAs ensejando o ajuizamento de demandas executivas fiscais e, em virtude delas, sofreu constrições patrimoniais e intimações para prestar declaração pela Delegacia de Crimes Fazendários. Que tais fatos ocorreram nos anos 2016, 2017 e 2018, o que afasta a ocorrência da prescrição reconhecida pelo juízo. Além disso, em 23/10/2018 foi proferida sentença homologatória de acordo em uma das execuções fiscais ajuizadas (nº0034656-63.2010.8.08.0024), na qual o ente público reconhece a ilegitimidade passiva da autora. Por fim, requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. (fls. 176/188)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (fls. 199/202)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se o caso vertente denota a ocorrência da prescrição bastante a fulminar a pretensão indenizatória deduzida pela recorrente.

Nos termos do Decreto nº 20.910/32, “
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

No caso concreto, em que pese ter a própria Administração reconhecido em 20/09/2012 a irregular inclusão do nome da requerente como co-responsável nas CDAs versadas na lide e determinado a exclusão de seu nome das demandas executivas fiscais com base nelas ajuizadas (fl. 26), certo é que tais providências não foram adequadamente adotadas, já que a repercussão do equívoco em questão se deu até o ano de 2019, pelo menos, conforme se depreende da cópia da sentença lançada nos embargos à execução ajuizada pela recorrente (nº 0023818-81.2018.8.08.0347) (fls. 153/155), na qual externa a concordância do Estado do Espírito Santo com o pedido de exclusão dela do polo passivo reafirmando equívoco na sua inclusão na CDA.

Nesse contexto, evidente que não resta evidenciada a prescrição reconhecida pelo Julgador de origem, eis que a presente ação foi ajuizada em novembro de 2018, denotando erro de julgamento bastante a ensejar a reforma da sentença, tal como reivindicado no apelo em apreço.

Como a ação encontra-se devidamente instruída e em condições de imediato julgamento, tenho que incide o diposto no art. 1.013, §4º, do CPC, segundo o qual
“[...]Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”

os, o próprio Magistrado de origem reconheceu que
“[...]a Administração posicionou-se de forma favorável à averbação das respectivas CDA’s para exclusão da Requerente de sua co-responsabilidade (fl. 26), assim como do polo passivo das demandas judiciais relativas à tais CDA’s. Não obstante, verifico que no ínterim em que a Requerente figurou como Executada nas demandas executivas ajuizadas em seu desfavor relativamente às CDA’s aqui versadas, foram efetuadas diversas medidas constritivas sobre seus bens visando a garantia e quitação das respectivas dívidas. Além de imposição de restrição judicial por meio do sistema Renajud (fl. 95), foi efetivamente lavrada penhora sobre veículo de propriedade da Requerente (fl. 97-99); ainda, foram efetivados bloqueios de quantias havidas em contas bancárias de sua titularidade, consoante evidenciam os documentos de fl. 107-117. Assim sendo, tenho que a despeito da ocorrência de efetivo prejuízo patrimonial, decerto que os fatos passados ultrapassaram o mero aborrecimento ou acontecimento comum da vida cotidiana, revelando-se capazes ensejar lesão a direitos da personalidade assegurados à pessoa, haja vista o transtorno, a angústia, o abalo e o constrangimento suportado pela Requerente em decorrência dos fatos vivenciados.[...]”

Assim, uma vez comprovado o dano e o nexo de causalidade entre os eventos danosos e a ação do agente público, entendo por devida a reparação pecuniária pretendida, a teor da norma constitucional prevista no §6º, do art. 37, da CF,
“
as pessoas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes
,
nessa qualidade
,
causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...].
” (grifos não originais)

Além disso, ressalto que
“[...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente (art. 37, § 6º, CF). [...]” (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006)
, o que, na hipótese vertente, como já delineado, foi evidenciado, restando mensurar a verba indenizatória em parâmetros adequados.

Nesse passo, tenho que a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) se revela em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica da apelante, considera a força econômica do autor da lesão, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório.

Diante de tais razões,
dou parcial provimento
ao apelo para reformar a sentença impugnada e, afastando a prescrição por ela declarada, julgar parcialmente a pretensão autoral e condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento de danos morais que fixo em R$8.000,00 (oito mil reais).

No que diz respeito aos juros e correção monetária, anoto que a jurisprudência no âmbito da Corte Uniformizadora se firmou no sentido de que
“[...]são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.)
, motivo pelo qual
a decisão acerca dos critérios aplicáveis a tais rubricas fica relegada para quando da execução do julgado, à luz do entendimento pacificado que porventura já tenha emanado dos tribunais superiores, sem prejuízo, obviamente, da aplicação de eventual legislação superveniente que trate da matéria.

Por fim, em razão da nova feição sucumbencial, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 03/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.